Tribunal: TJBA
Processo: 0000319-12.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000319-12.2009.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: REINALVA ALVES CONCEICAO

Advogado(s)
:
EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA, REGES GONCALVES COSTA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM COBERTURA CONTRATUAL FORMAL E SEM LICITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. A sentença baseou-se não apenas no depoimento pessoal da Apelada, mas também em robusta prova documental, consistente em notas de empenho e notas fiscais de serviços, que atestam a materialidade e a formalização primária da despesa, complementada pela prova oral que confirmou a execução dos serviços, não havendo que se falar em prova unilateral e frágil. A ausência do Município à audiência de instrução e a falta de indicação, pelo Apelante, de provas adicionais concretas a serem produzidas denotam a inexistência de prejuízo e a preclusão da arguição de cerceamento de defesa, nos termos do Código de Processo Civil. Mérito. A despeito da nulidade da contratação administrativa por inobservância das regras de licitação, a Administração Pública tem o dever de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados e recebidos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico e pelos princípios da moralidade e da boa-fé objetiva, conforme a tese consolidada pela jurisprudência superior. A eficácia da autotutela (Decreto nº 102/2009) é limitada, não podendo ser invocada para afastar o pagamento de uma prestação fática já consolidada em benefício do ente público. O conjunto probatório dos autos (Notas de Empenho nº 6519 e 6520, Notas Fiscais nº 6411 e 6410, e depoimento da Autora/Apelada) demonstra de forma clara e inequívoca que o Município utilizou a estrutura de palco fornecida nos festejos de 2008. A irregularidade formal na origem do vínculo, imputável ao gestor público, não pode onerar o particular de boa-fé, que cumpriu sua parte da obrigação. A condenação imposta a título de indenização pelo custo do serviço prestado é medida de justiça e de restabelecimento da ordem jurídica, não configurando afronta aos princípios da legalidade ou da responsabilidade fiscal.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000319-12.2009.8.05.0139
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e, como apelada,
REINALVA ALVES CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA